Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0723921-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EWERTON DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Ewerton de Oliveira Silva (Id. 73898120) contra a decisão Id. 72943228, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal, porquanto que as alegações relativas à impenhorabilidade do imóvel não foram previamente submetidas ao juízo de origem. Antes do julgamento do recurso, o Agravante juntou aos autos a petição Id. 76157719, por meio da qual requereu a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora